Tribunal: TJDFT
Processo: 0744508-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Via do derradeiro petitório que formulara, sustenta o agravante que, em consonância com o acórdão que resolvera o presente agravo de instrumento, fora reformada a decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados, indeferira o pedido que formulara almejando o reforço da penhora e a constrição dos aluguéis gerados pelos 18 (dezoito) imóveis que nomeara, de titularidade do primeiro agravado. Salientara que o acórdão, a seu turno, provera o agravo, reformando a decisão devolvida a exame para autorizar o reforço da penhora mediante a constrição dos locativos gerados pelos imóveis que individualizara. Esclarecera que, diante dessa resolução, postulara ao juízo da execução a realização da penhora dos alugueres gerados pelos imóveis nomeados, contudo, fora surpreendido com nova decisão determinando a suspensão do curso processual da execução até que seja resolvido Recurso Especial que aviara em face do decidido nos autos da ação de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3. Defendera que aludido provimento evidenciaria descumprimento à determinação originária do presente agravo de instrumento, que, ao deferir a realização de atos constritivos, determinara o prosseguimento da execução. Registrara que os fundamentos utilizados pelo juízo singular para determinar a suspensão do curso processual encontram-se há muito superados, estando, porquanto, acobertados pela preclusão consumativa. Assinalara que teria direito ao prosseguimento da execução, independentemente do resultado do recurso especial na ação incidental nomeada “que discute intempestividade dos embargos de terceiro e não a suspensão da ação[1]”. Postulara, então, a expedição de ofício ao juízo da execução, determinando o prosseguimento do executivo, em observância ao resolvido no presente agravo de instrumento. Consignadas essas premissas, deve ser registrado que o pedido formulado pelo agravante não pode ser conhecido. É que, conforme pontuado, o presente agravo de instrumento fora aviado em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meireles, Lino Martins Pinto e Espólio de Maria Nazareh Martins Pinto –, indeferira o pedido que formulara almejando o reforço da penhora e a constrição dos aluguéis gerados pelos 18 (dezoito) imóveis que nomeara, de titularidade do primeiro agravado. Com efeito, aludida pretensão recursal fora acolhida, para se autorizar o reforço da penhora mediante a constrição dos locativos gerados pelos imóveis individualizados pelo agravante. Desse modo, eventual insurgência do agravante em face da nova decisão proferida no curso da execução, que determinara o sobrestamento do curso processual, deve ser formulada pela via adequada, mediante a interposição de novo recurso. Destaca-se que o resolvido no presente agravo de instrumento estava adstrito à análise da possibilidade de se deferir novas penhoras, não sobejando possível a apreensão de que fora determinado o prosseguimento da execução. Assim, exaurido o objeto do presente agravo de instrumento, subsistindo nova insurgência, não prescinde de novo recurso. Destarte, considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido, não tendo, ademais, versado sobre a suspensão da ação executiva, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso, remanescendo pendente de resolução apenas os embargos interpostos pelos agravados, pois dispusera o acórdão somente sobre a realização de novos atos constritivos. Ante essas circunstâncias, indefiro o postulado pelo agravante através da derradeira peça que formulara, ressalvando a renovação da pretensão pela via recursal adequada. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25371269 - Pág. 6 (fl. 648).